Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004678-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004678-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004678-84.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorridas:
Joao Ricardo da Costa Aguiar Simoes

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela companhia aérea em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização moral em razão da alteração unilateral do voo que culminou no atraso para a chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a alteração ocorrida gera dano moral, e;

(ii) analisar o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pela alteração unilateral do voo e consequente perda do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O
Código
de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o
Código

Brasileiro
de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviço por companhias
aéreas
.

Não há prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora, tampouco a ocorrência de caso fortuito ou força maior que exclua a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A alteração unilateral do voo sem comunicado prévio à parte consumidora, ocasionando a perda do voo configura falha na prestação de serviço e compromete a relação de confiança existente entre a parte consumidora e a companhia aérea, sendo um fortuito interno, inerente ao risco do negócio.

A indenização por danos morais decorre dos transtornos e do abalo sofrido
in re ipsa
.

O valor fixado para a indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar os danos suportados sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes pela alteração unilateral sem comunicado prévio, que teve como consequência o atraso na chegada ao destino contratado, salvo se demonstrada causa excludente de responsabilidade.

A alteração do voo sem justificativa válida caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.699.780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/09/2018, DJe 17/09/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004678-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004678-84.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorridas:
Joao Ricardo da Costa Aguiar Simoes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Ação:

Indenização por Danos Morais.

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 29168859
): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente a realizar o pagamento
de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por danos morais em razão de alteração unilateral do voo, que causou atraso de 23h46 para chegada ao destino contratado.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 29168860
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
291668865
)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1004678-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1004678-84.2025.8.11.0001

Recorrente
:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorridas:
Joao Ricardo da Costa Aguiar Simoes

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, ou a minoração da quantia fixada a título indenizatório.

A parte recorrida alega falha na prestação de serviço de transporte aéreo em razão de alteração unilateral do voo não comunicada previamente, que causou atraso de 23h46 para chegada ao destino contratado.

Sustenta que adquiriu previamente passagens para percorrer o trecho Vitória/ES a Cuiabá/MT, com previsão de chegada no dia 27/10/2024 às 00h55, contudo no dia do embarque foi comunicado que o voo havia sido alterado, e que chegaria ao destino contratado no dia 28/10/2024 às 00h41.

A parte recorrente esclareceu que o atraso ocorreu por necessidade de alteração da malha aérea.

Irresignada com a procedência do pedido, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Conforme se observa é incontroverso que houve o atraso de 23h46 (vinte e três horas e quarenta e seis minutos) para a chegada ao destino nos termos pactuados.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que a alteração do voo realizada pela parte fornecedora se mostra abusiva e não
exime o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação de serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO NACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO TRECHO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO TRECHO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O cancelamento da passagem de volta, quando da não utilização da passagem de ida (no show), constitui conduta abusiva. Precedente. (STJ – 3a T - REsp n. 1.699.780/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 11/9/2018 - DJe 17/9/2018). 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1000211-84.2024.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, considerando os transtornos sofridos, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025